Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-06.2020.8.11.0047
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000191-06.2020.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ELCIOMAR DE FREITAS - CPF: 037.426.341-86 (APELANTE), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARIA DO PILAR MARCIANA DOMINGOS - CPF: 020.369.031-18 (VÍTIMA), ALESSANDRO LEMOS GONCALVES - CPF: 044.115.091-80 (ASSISTENTE), DELFINA DE FATIMA FREITAS - CPF: 918.090.531-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA

–
FURTO SIMPLES COM CAUSA DE AUMENTO ART. 155, §1o, DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO DEFENSIVO
– ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – OBJETO AVALIADO EM APROXIMADAMENTE 76% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – PERCENTUAL QUE SUPERA EM MUITO O PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO AGENTE – ENUNCIADO CRIMINAL N.o 44 DA TCCR/TJMT –ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE FORMAL POR CONFIGURAÇÃO DE FURTO DE USO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO DO BEM
SUBTRAÍDO EM TROCA DE BEBIDA ALCOÓLICA

–

ANIMUS REM SIBI HABENDI
CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO DECORRENTE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E ATUAÇÃO POLICIAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E COESO – CONFISSÃO JUDICIAL DO RECORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da insignificância não tem aplicabilidade quando o valor do bem subtraído corresponde a aproximadamente 76% do salário mínimo vigente à época dos fatos, superando em muito o parâmetro de 10% a 20% do salário mínimo adotado jurisprudencialmente, somado à condição de reincidência específica do agente, nos termos do Enunciado Criminal n. 44 da TCCR/TJMT.

Não se configura furto de uso quando o agente tenta negociar o objeto subtraído com terceiros, demonstrando o animus
rem sibi habendi,
ademais de ter sido o bem restituído apenas em razão da intervenção de terceiros e atuação policial, e não de forma espontânea pelo autor do delito.

A materialidade e a autoria do crime de furto estão sobejamente demonstradas quando o conjunto probatório, constituído por prova documental e depoimentos coesos e harmônicos entre si, não deixa margem para dúvidas quanto à conduta criminosa, sendo reforçadas pela confissão judicial do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal postulado por
Elciomar de Freitas,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos da ação penal no 1000191-06.2020.8.11.0047, que condenou os condenados nas sanções do art. 155,§ 1o, do Código Penal, aplicando-lhe a pena 01 (um) anos e 04(quatro) messes de reclusão em regime inicial aberto, bem como o pagamento de 48(quarenta e oito) dias – multa. (sentença – Id.274395439).

Inconformado, a defesa, em suas razões recursais, (Id. 274365453), o recorrente, assistido por defesa técnica, requer a reforma da sentença condenatória, objetivando a absolvição do apelante ante a ausência de provas e a atipicidade de sua conduta sob a vertente do princípio da insignificância. (Id. 274395453).

Em contrarrazões, o
parquet,
manifesta-se pelo DESPROVIMENTO do recurso e consequentemente manutenção da sentença objurgada, em todos os seus termos. (Id.274395456).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta-se desprovimento do recurso. (Id. 277194883), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

E o relatório.
“
Recurso de Apelação Criminal – Furto simples – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pleito de absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) – Improcedência – Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – A palavra dos policiais militares responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão do apelante, incluindo a própria confissão espontânea do apelante, constituem elementos probatórios relevantes e reforçam a autoria delitiva – Inteligência do Enunciado Orientativo no 08 do TJMT – Aplicação do princípio da insignificância ou bagatela – Incompatibilidade – Valor do bem subtraído superior a 10% do salário Mínimo vigente na época dos fatos – Reincidência e Habitualidade – Enunciado Criminal no 44 da TCCR/TJMT – Pelo desprovimento do recurso.

(Sic).

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra à denúncia: (Id. 274393297).

“[...]. No dia 21/03/2020, por volta das 3hs (período noturno, portanto), na residência particular da vítima Maria Marciana Domingos, na Avenida São Paulo, bairro Boa Esperança, Jauru/MT, o denunciado ELCIOMAR DE FREITAS, mediante abuso de confiança, subtraiu para si uma máquina de lavar da marca Mueller Plus, da residência da vítima, casada com o avô do denunciado e idosa com 74 anos de idade (art. 155, §§ 1o e 4o, II, do Código Penal).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Ressai do incluso caderno investigativo que no dia 21/03/2020, por volta das 13hs, o denunciado ELCIOMAR DE FREITAS, na Avenida São Paulo, bairro Boa Esperança, Jauru/MT, pulando o muro da residência de sua genitora, que faz divisa com o muro da residência de seu avô, abusando da confiança em si depositada por este, subtraiu uma máquina de lavar de marca Mueller Plus, pertencente à companheira de seu avô, Sra. Maria Marciana Domingos.

Nesse ínterim, a vítima estava em Pontes e Lacerda e somente seu esposo estava em casa, mas este que não ouviu nada, pois tem problemas auditivos. Em seguida, o denunciado foi na residência de Alessandro Lemos Gonçalves, oferecendo a máquina de lavar em troca de 2 (dois) litros de bebida alcoólica (pinga).

A proposta não aceita, ao passo que, ao amanhecer, Alessandro comunicou os fatos à genitora do denunciado, sendo a res furtiva localizada, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais) e devolvida à vítima. Conforme auto de constatação de local de crime fl. 09/12, houve escalada ao muro dos fundos da casa da vítima para a subtração da máquina de lavar. Interrogado, ELCIOMAR DE FREITAS (fls. 25/27) negou ter furtado a máquina de lavar da residência de seu avô, admitindo estar sob efeito de bebida alcoólica.

3. PEDIDO

Ante o exposto, denuncio ELCIOMAR DE FREITAS, como incurso no art. 155, §§ 1o e 4o, II, do CP requerendo, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se o denunciado para responder aos termos desta e acompanhá-la, seguindo-se regular instrução até final sentença condenatória.”

Da pretendida aplicação do princípio da insignificância.

O recorrente sustenta que o bem subtraído (máquina de lavar) seria de valor irrisório, tratando-se de um “tanquinho usado, modelo antigo, em mal estado de conservação”, que não representaria prejuízo patrimonial significativo à vítima, o que ensejaria a aplicação do princípio da insignificância.

Tal pleito não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre destacar que o bem subtraído foi avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme termo de avaliação indireta constante dos autos (ID 274395383, pág. 286). Referido valor correspondia, à época dos fatos (2020), a aproximadamente 76% (setenta e seis por cento) do salário mínimo vigente (R$ 1.045,00), percentual que supera em muito o parâmetro jurisprudencialmente adotado para reconhecimento da insignificância.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. PRÁTICA ANTERIOR DE DELITOS DE MESMA NATUREZA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] II -A aplicação do princípio da insignificância deveria ficar restrita ao exame do fato típico a fim de se constatar a existência de tipicidade material na conduta levada a efeito. Todavia, na linha da jurisprudência do eg. Supremo Tribunal Federal (HC n. 101.998/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/3/2011 e HC n. 103.359/RS/MG, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 22/3/2011) e desta Corte (HC n. 143.304/DF, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 4/5/2011 e HC n. 182.754/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/5/2011), tal circunstância, por si só, não se revela suficiente para o reconhecimento do crime de bagatela. Nessa linha, com relação a qual guardo reservas, deve-se observar, também, as peculiaridades do caso concreto e as características do autor. III -É inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois o valor da res furtiva subtraído da vítima —R$ 80,00 (oitenta —, ultrapassa o percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente na época do crime (R$ 622,00, conforme Decreto n. 7.655/2011), não podendo ser considerado desprezível a autorizar a incidência do princípio da insignificância. IV —A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que sendo o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. Habeas corpus não conhecido. (STJ -HC: 481692 SP2018/0320365-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/04/2019, T5 -QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019).(SIC).

Ademais, impende ressaltar que o apelante é reincidente específico, ostentando em seu desfavor o executivo de pena n. 2000006-48.2020.811.0047 - SEEU, conforme salientado pelo Juízo a quo na sentença vergastada. Tal circunstância, por si só, já inviabilizaria o reconhecimento da bagatela, nos termos do Enunciado Criminal n. 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”. (sic).

Com efeito, a jurisprudência é iterativa no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe a satisfação simultânea de quatro vetores, conforme orientação pacificada pela Suprema Corte: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em apreço, não estão presentes tais requisitos. O elevado valor do bem subtração somado à reiteração delitiva do agente evidenciam tanto a significativa lesividade da conduta quanto o considerável grau de reprovabilidade do comportamento, afastando, por completo, a incidência do princípio da insignificância.

Da alegada atipicidade formal - Furto de uso.

A defesa sustenta, alternativamente, que a conduta do apelante configuraria mero furto de uso, instituto que não encontra tipificação na legislação penal brasileira.

Tal pretensão também não merece acolhimento.

Para caracterização do denominado "furto de uso", a doutrina e jurisprudência pátrias exigem a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) subtração da coisa com a finalidade específica de uso temporário; (II) efetiva devolução espontânea do bem, em perfeito estado de conservação; e (III) ausência de percepção da subtração pela vítima.

Na hipótese vertente, nenhum desses requisitos se faz presente.

O apelante, conforme evidenciado pelo conjunto probatório, subtraiu a máquina de lavar da residência da vítima durante a madrugada, pulando o muro do imóvel, e, posteriormente, tentou negociar o referido bem com terceiro, oferecendo-o em troca de dois litros de bebida alcoólica, conforme relatado pela testemunha Alessandro Lemos Gonçalves (ID 274393929, pág. 29).

A iminente negociação do bem, frustrada pela recusa do potencial adquirente, evidencia de forma cristalina o
animus rem sibi habendi
do agente, ou seja, a intenção de assenhora mento definitivo da coisa, afastando por completo a tese de mero uso temporário.

Ademais, o bem só foi recuperado em razão da intervenção de terceiros e da atuação policial, não tendo havido devolução espontânea por parte do apelante, que chegou, inclusive, a negar a autoria do delito na fase inquisitiva, atribuindo-a a outra pessoa (ID 274393929, pág. 41).

Em juízo, o próprio apelante confessou a autoria da subtração, alterando, contudo, sua versão para alegar que teria subtraído o bem para que sua mãe pudesse utilizá-lo para lavar roupas. Ocorre que tal versão foi desmentida pela própria genitora do agente, Sra. Delfina de Fátima Freitas, que afirmou em seu depoimento judicial que eles já possuíam máquina de lavar em casa (ID 36570778, conforme transcrito na sentença).

Assim, resta evidente que a conduta do apelante não configura mero furto de uso, mas sim o crime de furto consumado, com a inequívoca intenção de assenhora mento definitivo da coisa alheia.

Da insuficiência probatória e aplicação do princípio in dubio pro reo.

Por fim, o apelante sustenta a insuficiência de provas para sua condenação, pugnando pela aplicação do princípio in dubio pro reo e consequente absolvição.

Tal tese igualmente não merece prosperar.

A materialidade e a autoria do delito estão sobejamente
demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos autos, que inclui, além da prova documental (Boletim de Ocorrência n.o 2020.82345(Id. 31010240) Auto de Apreensão (Id.31015891 – Pág. 04), Auto de Constatação de Local de Crime(Id.31010240 – Pág. 01/03) Termo de Reconhecimento de Objeto (Id.31015891),e Relatório Policial(Id. 31015893-pág.03/05), robusta prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Quanto à autoria restou evidenciada através das declarações:

Em Juízo a Sra. Maria do Pilar Marciana Domingos, (Filha da Vítima), ouvida em Juízo:(Id.

36570760 e 36570764,

conforme transcrito na sentença).

“[...].
Ministério Público: Esses fatos são verdadeiros? A senhora sabe a respeito? Informante: Sim, é verdade [...] Ministério Público: Conta “pra’’ gente como aconteceu. Informante:
Então, é assim: Direto ele mexia nas coisas da minha mãe, de noite, daí nesse dia que ele pegou essa máquina a minha mãe nem lá estava. Daí ele entrou lá e pegou essa máquina aí no outro dia eu nem sabia ainda, aí o irmão dele viu que ele tinha pegado essa máquina aí ele foi na minha casa e me avisou. Daí quando eu cheguei lá confirmei que era a máquina da minha mãe que ele tinha pegado
[...]Ministério Público: Tinha alguém na casa quando ele foi lá e subtraiu? Informante: O meu padrasto estava, mas estava dormindo [...]Ministério Público: Era de noite? Madrugada? Que horário era? Informante:
Eu acho que era madrugada
[...]Ministério Público: Não foi de dia? Sabe dizer? Informante: Não, foi à noite [...] Ministério Público: O ELCIOMAR, qual é o parentesco dele com a família? Informante:
Ele é neto do meu padrasto
[...]Ministério Público: Seu padrasto é casado com a sua mãe? Informante: Isso [...]
Parte autora: Então sua mãe também tem uma relação de parentesco com ele, mas é casada com o avô dele? Informante: “Arram’’
[...]Ministério Público: Ela não é avó dele, né? Informante: Não [...]Ministério Público: Ele tinha costume de visitar a casa, sempre estava por perto? Informante:
Não, era muito difícil ele ir lá
[...]
Parte autora: Havia uma relação entre ele e o avô? Tinham uma relação de confiança? Informante: Não
[...]Ministério Público: Vocês pegaram esse bem de volta? Recuperaram ele? Informante: Ele tinha quebrado ela tudinho já, não tinha nem como usar mais [...]Ministério Público: Ele quebrou, estragou a máquina? Informante: “Arram’’ [...]Ministério Público: Você ficou sabendo que ele tentou trocar essa máquina de lavar em pinga? Informante: O que eu fiquei sabendo, sim [...]Ministério Público: Essa máquina valia quanto quando ela estava boa? Você tem ideia mais ou menos de qual seria o valor dela? Informante: Quando minha mãe comprou ela, pagou uns R$700 e pouco [...]. Juiz: Como é o nome do irmão do acusado que avisou a senhora que teria ocorrido o furto? Informante: ELIOMAR [...] Juiz: Como é que foi, o que ele disse para senhora? Ele viu o acusado com o bem? Informante: Assim, o vizinho deles lá, o que ele tinha oferecido “pra’’ trocar a máquina na pinga, aí ele foi lá e avisou “pra’’ mãe dele, aí esse irmão dele ouviu e foi lá em casa me chamar “pra’’ mim ir lá confirmar se era a máquina mesmo [...] Juiz: E o bem subtraído era uma máquina de lavar, um tanquinho? Informante: Dessas máquinas redondas [...]
Juiz: A senhora sabe dizer se para ele fazer esse furto, chegou a pular o muro? Informante: Pulou
[...] Juiz: Qual a altura desse muro? Informante: Não sei bem a altura [...] Juiz: Mais alto que a senhora? Informante: Bem mais alto [...] Juiz: A senhora tem o que? 1,60? Informante: Acho que é [...] Juiz: Deve ter uns 2 e pouco, 2,15 por aí? Informante: Acho que é nessa faixa aí [...] Juiz: A senhora sabe dizer se foi de manhã, à tarde ou à noite que aconteceu esse fato? Informante: De madrugada isso aí [...] Juiz: E como a senhora sabe que foi de madrugada? Informante: Porque esse rapaz que ele foi lá trocar na pinga falou o horário [...] Juiz: O horário que ele foi oferecer a máquina ou o horário que ocorreu o fato? Informante: Que ele foi oferecer a máquina, mas aí, provavelmente foi de madrugada mesmo, porque sempre assim quando ele roubava as coisas lá na minha mãe, ele só ia de noite [...] Juiz: A senhora disse que ele é neto de seu padrasto, isso? Informante: É [...]
Juiz: Mas a senhora falou que ele não tinha nenhuma proximidade, nenhuma relação de confiança com esses parentes, não frequentava essa casa, não havia essa relação de confiança? Informante: Assim, ninguém lá confia nele porque uma outra vez ele chegou lá e roubou um faqueiro da minha mãe, daí conseguimos pegar de volta
[...] Juiz: Entendi, não havia essa relação de confiança por causa das outras situações envolvendo ele. Informante: Isso [...].
sic).

DELFINA DE FATIMA FREITAS, informante, em juízo, alegou (ID 36570778):

Ministério Público: Sobre esse furto, o que a senhora sabe? Como chegou ao conhecimento dessas coisas? Informante: Quando o dia amanheceu o menino foi lá falar comigo, um tal de ALESSANDRO, mas eu não vi como é que foi, estava de noite, eu não vi como é que foi não [...]Ministério Público: Amanheceu , o ALESSANDRO apareceu lá e falou o que ‘’pra’’ senhora? Informante: Ele não falou comigo, foi com os meninos ali na rua. Aí eu cheguei e procurei o que. Aí eles falou: “o Maguila pegou o tanquinho da vó dele’’, aí eu falei: “Mas pra que? Nós tem um tanquinho”; aí ele falou: “Não sei não, tá ali o tanquinho’’, mas eu fico pensando como é que deu na ideia dele pegar isso, meu Deus, ele “tava’’ tão bem, se ver que ele tomando remédio ainda bebeu um golinho de pinga [...]Ministério Público: O problema do ELCIOMAR é a cachaça? Informante: É a cachaça, não pode beber [...]Ministério Público: Conseguiu ficar livre um tempo? Informante: Ficava, tomava o remédio direitinho, nesse dia eu não sei o que deu nele não [...] que agora eu estou cuidando sozinha, falei “pra’’ ele ajudar a cuidar, só que tá preso. Não sei o que ele fez não, não vi né, só na hora que vi o tanquinho que briguei com ele e fiz ele levar lá [...] Ministério Público:
Essa máquina ele deixou na casa da senhora? No quintal da senhora? Informante: No fundo do meu quintal lá
[...] Parte autora: Aí a senhora falou como ele? Informante: Isso, foi. Eu procurei ele e falei: “O que tá fazendo aqui’’, aí ele falou: “Não sei mãe quem colocou ela aí’’; aí eu falei: “Não foi você não? Vai ser você, você que gosta de fazer nervoso na sua vó e no seu vô’’; aí pelejei com ele “pra’’ levar lá, mas não quis levar. [...] Defesa: Quando a senhora viu essa máquina ela estava danificada, boa? Informante: Ela “tava’’ do jeito que já estava mesmo [...] Defesa: Ela tinha mais ou menos quantos anos de comprada? Informante: Aí eu não sei não, eles fala que tinham comprado já fazia uns quatro ou cinco meses, mas eu não sei [...] Defesa: Pela aparência dela, ela parece ser de segunda mão? Bem usada? Informante: Dizendo eles que comprou na loja, mas eu não sei [...]
Defesa: Aparentemente ela já estava velha, pelo que a senhora entende? Informante: Estava velha já
[...] Defesa: De qualquer forma você não ia deixar o ELCIOMAR sair com essa máquina por aí né, da esfera de vigilância da senhora. Informante: Eu não ajudei ele a levar lá porque eu não aguentava pegar peso e eu não aguento pegar peso [...] Defesa: Mas da casa da senhora você não ia deixar ele retirar até que entregasse, né? Informante; Nunca deixava [...].
Juiz: Esse momento que a senhora o viu na casa, a máquina, o tanquinho estavam na casa da senhora? Informante: No fundo do meu quintal
[...] Juiz: Era mais ou menos que horas isso? Informante: Oito horas da manhã, que eu abri na porta e fui lá nos fundos [...] Juiz: E ele falou da onde tinha tirado essa máquina? Informante: Ele não falou nada comigo não, aí eu falei: “Da onde esse tanquinho?’’, aí peguei e fui na casa do meu pai, eu aguentava ir lá, agora que eu não estou dando conta de ir mais, aí eu falei pra ela: “A máquina da Maria tá aí?’’ aí falei “pra’’ eles ir ver que a máquina “tava’’ lá no meu terreiro, lá no fundo do meu quintal, de trazer eu não do conta não [...]
Juiz: E a senhora ficou sabendo se ele tentou vender essa máquina para alguém? Informante: Não, tentou vender nada não, que do jeitinho que ele tirou lá, na base de oito horas que o menino falou e eu levantei ela estava “berando’’ o muro
[...]
Juiz: A casa da vítima tem muro? Informante: Tem muro, é garrada com a minha [...] Juiz: E o muro é de que altura? Informante: Bem alto
[...].

ELCIOMAR DE FREITAS, réu, interrogado em juízo, sustentou:

Juiz: O senhor vai narrar os fatos ou permanecer em silencio? Réu: A máquina eu fui lá na casa do meu vô, eu busquei porque o senhor mesmo viu o estado que minha mãe está, a minha mãe que lava roupa “pra’’ todo mundo lá na casa deles e essa MARIA DO PILAR que foi aí na frente do senhor, se ver a saúde dela, ela poderia estar fazendo isso “pra’’ mãe dela [...] Juiz: Então o senhor confirma que subtraiu a máquina de lavar, mas o senhor fala que não furtou, o senhor tinha a autorização deles? Réu: Não senhor, mas só que como minha mãe é filha deles eu falei: “Mãe, já que a senhora vai lavar roupa, vou trazer aquela máquina ‘pra’ fazer aqui e a senhora não ficar andando, que a senhora vai cair no meio da estrada aí’’ [...] Juiz: Mas o senhor viu que a mãe do senhor não confirmou essa versão, ela disse que tem máquina. Réu: Ela tem, sim, senhor [...]
Juiz: E o senhor foi pegar a máquina sendo que sua mãe já tem máquina? Réu: Uai, porque assim, se for “pra’’ máquina ficar lá parada doutor, porque a filha dela boa de saúde não lava roupa “pra’’ mãe dela [...] Juiz: O senhor tentou vender essa máquina a troco de pinga? Réu: Não senhor, até guardei no fundo da casa da mãe, lá nos fundos de casa, lá numa casinha lá nos fundos, eu guardei lá [...] Juiz: Que horas o senhor foi lá buscar essa máquina? Réu: Na base de umas 8 ou 9 horas [...] Juiz: Da noite? Réu: Não, era 9h da noite ainda não [...] Juiz: Por volta de oito horas da noite? Réu: Umas oito e pouco [...] Juiz: E como o senhor entrou lá? Réu: Eu entrei no portão [...] Juiz: O senhor bateu palma e foi atendido ou o senhor pulou o muro? Réu: Eu não bati palma não, o portão fica aberto um tanto assim, eu só acabei de entrar, já estava aberto a casa, só não vi ninguém lá
[...] Juiz: Expliquei para o senhor que a confissão é atenuante de pena, só que eu preciso entender, o senhor está confirmando que o senhor adentrou a casa sem autorização e subtraiu a máquina ou o senhor está dizendo que não aconteceu isso? Réu: A minha mãe pediu muito [...] eu pedi muito “pra’’ ela não ir lavar roupa, sendo que essa mulher que está aí, MARIA DO PILAR, com a saúde toda podia lavar “pra’’ eles e aí eu falei: “Mãe, já que a senhora quer lavar eu vou lá buscar essa máquina’’ e a mãe brigando comigo aí eu deixei quieto [...] Juiz: O senhor está entendendo que a sua mãe veio aqui e falou que não pediu máquina nenhuma “pro’’ senhor. Réu: Ela não pediu, não me pediu em hora nenhuma [...]
Juiz: O senhor teve autorização de alguém da casa para pegar essa máquina? Réu: Não senhor [...] Juiz: E essa versão também trazida pelo ALESSANDRO, que o senhor foi oferecer a máquina lá em troca de bebida alcoólica? Réu: Isso é tão mentira dele, que ele é marido dela, marido da MARIA DO PILAR e como é que eu ia oferecer uma coisa que eu peguei na casa do meu vô, que a mãe da MARIA DO PILAR mora lá e ele sendo esposo dela, e eu ia falar as coisas “berando’’ dele? [...] Juiz: O que o senhor ia fazer com a máquina então? Réu: Eu ia deixar “pra’’ mãe lavar as roupas deles, na máquina deles lá dentro da nossa casa, porque se chega lá, ao invés da mãe lavar só a dele, lava de todo mundo [...] Juiz: Como o senhor entrou na casa? Réu: Não entrei em casa não [...] Juiz: No quintal, o senhor não entrou no quintal para pegar a máquina? Réu: Entrei no portão, no portão da frente [...] Juiz: O senhor arrebentou o portão ou ele estava aberto? Réu: “Tava’’ “descadeado”, aberto um tanto assim ó, só acabei de “coisar’’ ele e entrei, que a máquina da casa do vô lá não fica dentro de casa não, fica cá na área
[...]Ministério Público: Você conhece o ALESSANDO. Réu: Conheço [...]Ministério Público: Esse dia em que os fatos aconteceram você tinha bebido? Réu: Eu já tinha tomado [...]Ministério Público: O que você tomou aquele dia? Réu: Esse negócio de tomar remédio quando eu fico com raiva, não lembro muita coisa não, só bebo pinga mesmo, não bebo cerveja nem vinho, só pinga mesmo [...]Ministério Público: Conta “pra’’ mim o que o senhor bebeu aquele dia? Réu: Só pinga que eu bebo, cerveja e outras bebidas eu não bebo não [...]Ministério Público: O ALESSANDRO aqui diz que era umas 3 da madrugada quando você chegou lá e abriu e ofereceu “pra’’ ele essa máquina, querendo dois litros de pinga pela máquina, não foi isso que aconteceu? Fala a verdade “pra’’ nós. Réu: Não senhor, eu cheguei topar com ele doutor, mas não fiz [...]Ministério Público: Você foi na casa dele? Do ALESSANDRO? Réu: O ALESSANDRO que o senhor fala é o “BOI’’? Parte autora: É o “BOI’’. Réu: Fui lá na casa dele. Ministério Público: Você foi lá fazer o que? Réu: Ele está morando lá “berando’’ de casa [...]Ministério Público: Mas você foi lá com a máquina de lavar? Réu: Não doutor, eu não fui trocar não. Fui lá e pus no quintal “pra’’ mãe parar de ir lá doente lavar roupa [...]Ministério Público: No quintal da sua mãe ou do ALESSANDRO? Réu: Pus lá no quintal da minha sobrinha [...] Parte autora: Não estou entendendo, o ALESSANDRO mora junto com sua mãe? Réu: Não, eu pus no quintal da minha sobrinha, que o irmão do ALESSANDRO é casado com ela [...]Ministério Público: Então você foi lá e deixou na casa onde o ALESSANDRO mora? Réu: Só que não é do ALESSANDRO, ele mora em outro lugar, que a mãe dele morreu aí ele ficou lá porque o irmão dele mora lá, casado com a sobrinha minha, pus lá no fundo lá [...]Ministério Público: Você não conversou com o ALESSANDRO esse dia? Não foi na casa dele? Depois do furto. Réu: E eles também nem viu quando eu também não doutor, lá no fundo da casa deles também não [...]Ministério Público: Mas você não respondeu o que eu perguntei, eu perguntei se você conversou com o ALESSANDRO esse dia? Réu: Conversei [...]Ministério Público: Sobre o que? Réu: Conversei com ele normal, converso com ele todo dia doutor [...]Ministério Público: Não foi nada da máquina de lavar? Réu: Não, da máquina não [...]Ministério Público: Você não lembra o que vocês conversaram? Réu: Não senhor, converso com ele lá na frente de casa quase toda hora, quando ele não está trabalhando [...] Defesa: Aqui o senhor fala que não pulou o muro “pra’’ pegar a máquina, o senhor passou pelo portão da frente, né? Réu: Tá certo [...] Defesa: O senhor não tentou vender a máquina de lavar roupas? Réu: Não tentei vender e pedi “pro’’ BOI só guardar lá no fundo, no quintal dele, porque “pra’’ mãe parar de ir lá, que eu ia colocar lá na área dos fundos de casa “pra’’ mãe lavar só a roupa do vô, porque a mãe fica se doendo lavando roupa “pra’’ eles tudo [...] Defesa: Após usar a máquina o senhor tinha a intenção de devolvê-la? Réu: Ia devolver e levar ela lá, mas só que sem a mãe ver, quando a mãe viu ela fez eu levar mais de pressa ainda, brava comigo [...]Ministério Público: Pelo que o senhor viu a máquina, quanto o senhor acha mais ou menos que ela valia? Réu: Eu não entendo negócio de valor de máquina não doutor [...]Ministério Público: Mas na situação que ela estava, estava velha já? Réu: Não estava nova e nem velha não, estava tudo arranhada [...]Ministério Público: O senhor chegou a estragar ela ou estava no mesmo estado? Réu: Não senhor, não estraguei ela não, só se ela tivesse estragado, que ela não estava dentro de casa, estava do lado de fora [...] Juiz: Senhor disse ao promotor de justiça, que o senhor encontrou com o vulgo “BOI’’ no dia, foi isso? O senhor encontrou com ele? Réu: Sim, senhor [...] Juiz: Que horas eram? Réu: Se não fosse nove horas, era perto, da noite [...] Juiz; E o senhor estava com a máquina nessa hora? Réu: Não, eu pedi ele “pra’’ por dentro do quintal dele [..] Juiz: Isso que estou tentando entender, o senhor disse que pediu para colocar, então o senhor estava com a máquina? Réu: Já “tava’’, “tava’’ lá em casa, no fundo do quintal, mas eu não ia vender máquina nem nada, eu só ia esperar “pra’’ por ela lá dentro da casa, na área da mãe dos fundos [...]”.

Acerca do tema, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial, recentemente publicado:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS – RECURSOS DEFENSIVOS – 1. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA E AUTORIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS – CONFISSÃO E DELAÇÃO DE UM DOS RÉUS – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – UM DOS RÉUS - IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS – PROVA IDÔNEA - 3. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – OUTRO RÉU - PARCIAL PROCEDÊNCIA – 3.1 – CONCURSO DE AGENTES – PROVAS SUFICIENTES – 3.2. ESCALADA – MANUTENÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA TÉCNICA – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS – 3.3. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AFASTAMENTO – PROVA TÉCNICA EM QUE SE CONSIGNA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ENTRADA FORÇADA NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA – 3.4. EMPREGO DE CHAVE FALSA – EXCLUSÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL – 3.5. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS, DE OFÍCIO, EM FAVOR DO CORRÉU – 4. ATUAÇÃO EX OFFICIO – AFASTAMENTO DO ACRÉSCIMO DE 1/6 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DE UM DOS RÉUS – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – UM DOS RECURSOS DESPROVIDO EM SINTONIA COM A PGJ – OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. São suficientes para a condenação e, portanto, aptas a demonstrar de forma inequívoca, a materialidade e a autoria dos dois delitos de Furto qualificado atribuídos aos apelantes, a delação extrajudicial de corréu, aliada à confissão judicial e às declarações de policiais militares afirmando em ambas as fases da persecução penal que surpreenderam os apelantes na posse dos objetos subtraídos; 2. Outrossim, “(...) Havendo de forma indiscutível a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, inviável se mostra a desclassificação para o crime de receptação culposa. (...)” (N.U 1003551-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021); 3.1. Comprovada a pluralidade de agentes no evento criminoso, por meio de delação extrajudicial de um dos réus e declarações judicializadas das testemunhas, inviável o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas; 3.2. Comprovado inequivocamente o emprego de escalada por meio da confissão judicial do réu, associada à imagem fotográfica anexada aos autos pelos investigadores, inviável sua exclusão, ainda que ausente o respectivo laudo pericial; 3.3. Se na prova técnica os investigadores de polícia constataram a inexistência de rompimento de obstáculo, imperiosa a mitigação da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP; 3.4. Afasta-se a qualificadora do emprego de chave falsa se não realizado o exame pericial para constatá-lo, pois, “(...) nos casos de furto qualificado pelo emprego de chave falsa em que há vestígios é imprescindível a elaboração de laudo pericial para a comprovação da mencionada qualificadora, salvo se desaparecidos os vestígios. (...)” (AgRg no HC 627.886/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021); 3.5. Se o corréu se encontra em idêntica situação fático-processual daquele que pleiteou o afastamento das qualificadoras, o decisum deve lhe ser estendido de ofício, com fulcro no art. 580 do CPP; 4. Constatando-se que o Juízo a quo aumentou a pena de um dos réus na terceira fase, em 1/6, sem, contudo, apontar a majorante que o levou a tal acréscimo, ou qualquer outra fundamentação, é imperioso que de ofício, se afaste o indigitado recrudescimento. (N.U 1000678-24.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022). (grifamos) (sic).

Tais depoimentos, somados aos relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, formam um conjunto probatório sólido e coeso, que não deixa margem para dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de furto imputado ao apelante.

Ademais, o próprio acusado, quando interrogado em juízo, confessou a subtração, tendo apenas tentado justificar sua conduta com a alegação – contraditada pela prova dos autos – de que pretendia auxiliar sua mãe na lavagem de roupas.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Elciomar de Freitas
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025